Tribunal: TJDFT
Processo: 0712678-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a embargada, L7 CONSTRUTORA LTDA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a petição de ID 68186060 e, no mesmo prazo, intime-se a embargante, FCB METALIKA MONTAGENS E LOCAÇÕES LTDA. - EPP, para manifestar-se sobre a petição de ID 68208753. Após, com ou sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se.